Tribunal: TJMT
Processo: 1030467-72.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030467-72.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARIA DE SOUZA - CPF: 792.721.261-34 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE MARIA DE SOUZA - CPF: 792.721.261-34 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE NARRADO E A INVALIDEZ APONTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
HOSTILIZADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Seguradora, de modo contumaz, reitera a tese contida no Apelo acerca da inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada ao argumento de que os documentos colacionados ao caderno processual não corroboram as assertivas do Agravado.

O pagamento do seguro indenizatório é devido, haja vista a comprovação documental trazida pelo Recorrido de que deu entrada no hospital sete dias após ter sofrido o acidente, tendo sido diagnosticado com fratura no pé esquerdo. Além disso, colhe-se do laudo da “Avaliação Médica para fins de Conciliação” a afirmação de que a origem da lesão decorre, exclusivamente, do acidente de trânsito sofrido pelo Agravado em 01/05/2019.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida,

deve ela

prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1030467-72.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
visando à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo da Seguradora e deu parcial provimento ao recurso de
José Maria de Souza
para ajustar a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Agravante sustenta a inexistência de nexo causal entre o acidente narrado e a invalidez apontada, ante a falta de documentos indicando a ocorrência do sinistro.

Frisa que o Boletim de Ocorrência apresentado pelo Recorrido não é suficiente para atestar o nexo de causalidade.

Sob esses argumentos, requer o provimento do recurso. E, por fim, prequestiona a matéria.

Contrarrazões sob o ID. 58206976.

Eis o relatório.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando os autos, extrai-se que
José Maria de Souza
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
em desfavor da
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
alegando que, em 01/05/2019, foi vítima de acidente de trânsito do qual lhe resultou fratura no membro inferior.

Realizada a perícia judicial, foi constatada a invalidez parcial incompleta de 75% (setenta e cinco por cento) do pé esquerdo (ID. 44606114).

Encerrada a instrução processual, o Juiz julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e concedeu a indenização ao Autor no importe de R$ 5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Ainda, fixou honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 8.º do CPC, sendo que cada parte deverá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos.

Irresignada, a
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
interpôs recurso de apelação cível (ID. 44606123), alegando a ausência do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado.

José Maria de Souza, por seu turno, alegou que foi sucumbente mínimo, de modo que a Seguradora é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Defendeu que a verba honorária foi fixada em quantia ínfima, motivo pelo qual deve ser arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do § 8.º do artigo 85 do CPC.

Sustentou que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita da Seguradora ao recusar o pagamento administrativo sem motivo justo.

Pleiteou, também, que a Recorrida se abstenha de importuná-lo em sua residência para realização de entrevistas e perícias.

Em decisão monocrática, esta Relatora negou provimento ao Apelo da Porto Seguros Cia de Seguros Gerais e, deu provimento parcial ao Apelo de José Maria de Souza, pelos seguintes fundamentos (ID. 46105956)
:

[...] Com efeito, é cediço que coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

De acordo com o artigo 5.º, § 1.º, alínea b, da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.

Frise-se que na falta do Boletim de Ocorrência, a jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, que sua limitação física teve origem no sinistro, por meio de outras provas. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1029153-62.2017.811.0041. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado no DJE em 08/02/2019 – sem grifo no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RAZÕES DE REFORMA - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11º, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo.

(...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1036/2017. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva. 5.ª Câmara Cível. Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE em 09/03/2017 – sem grifo no original).

Na hipótese, além do Boletim de Ocorrência em que o Apelado relata ter colidido com outra moto em um cruzamento (ID. 44606090), consta também nos autos o prontuário médico datado em 08/05/2019 (uma semana após o acidente) com a seguinte afirmação “teve queda de moto há 08 (oito) dias, mais ou menos (não procurou atendimento no dia)”, conforme ID. 44606129 - pág. 2.

Atrelado a isso, observa-se que o laudo técnico (ID. 44606114) confirma que a origem da lesão deu-se exclusivamente de acidente com veículo automotor e que resultou na invalidez parcial incompleta no Requerente, ora também Apelante.

Assim, nota-se pelos documentos trazidos que o Autor foi vítima de acidente pessoal com veículo automotor, o que lhe resultou lesão permanente no pé esquerdo. Logo, não há falar em falta de prova do nexo causal.

No que tange à sucumbência recíproca, é sabido que ela se caracteriza quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC/15.

Na espécie, o Autor pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e obteve êxito apenas no seguro obrigatório. Logo, não há como considerá-lo sucumbente mínimo, de modo que o ônus sucumbencial de forma pro rata não comporta reforma.

Em relação aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.º do CPC/15 estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2.º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I- o grau de zelo do profissional;

II- o lugar da prestação do serviço;

III- a natureza e a importância da causa;

IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original).

Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios de forma pro rata em 20% (vinte por cento) do valor da condenação de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), o que resulta em quantia ínfima.

Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa dos honorários, que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).

Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2019, os trabalhos desenvolvidos pelos causídicos, o comparecimento à audiência de conciliação, acompanhamento do feito, bem como a condenação em R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), infere-se que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) melhor se amolda ao caso em apreço, devendo ser mantido o pagamento pro rata.

Quanto ao pleito de indenização por dano moral, é sabido que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

In casu, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que o Autor teve com a negativa do pagamento administrativo do seguro. Tem-se que a recusa administrativa gerou ao Requerente mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar.

Para corroborar esse posicionamento, veja-se os seguintes julgados:

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Seguros. DPVAT. Dano moral.

Observado o caráter compensatório do seguro DPVAT, bem como a inexistência de previsão legal de compensação pecuniária por danos morais decorrentes do acidente de trânsito, vai mantido o juízo de improcedência no ponto. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (TJRS. Recurso de Apelação Cível nº 70079692463. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga. 6.ª Câmara Cível. Julgado em 28/03/2019. Publicado no DJE em 08/04/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. (...) DANO MORAL - Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado. Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Recurso de Apelação Cível nº 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.ª Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018 – sem grifo no original).

Assim, não há falar em indenização por danos morais.

De outro norte, no que tange ao pedido para que a Seguradora deixe de importunar o Requerente em sua residência, os autos carecem de provas que demonstrem tal assédio da Recorrida ao Autor, motivo pelo qual também não merece guarida tal pretensão.

Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.

Com essas considerações, nego provimento ao Apelo interposto pela Seguradora e dou parcial provimento à Apelação de José Maria de Souza para ajustar a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma pro rata. Demais termos, ficam mantidos consoante a sentença hostilizada.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

Fixo honorários advocatícios sucumbenciais recursais em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.º e 2.º do CPC/15, a serem pagos ao patrono do Recorrido.

Inconformada, a
Porto Seguros Cia de Seguros Gerais
interpôs este
Agravo Interno
,
alegando a ausência de nexo causal entre o acidente e a invalidez apontada.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Consoante se verifica no Id. 44606090, o Agravado juntou o boletim de ocorrência noticiado 20 (vinte) dias após o fato, assim como o prontuário do atendimento médico recebido em 08/05/2019 (7 dias após o acidente) com a afirmação de que
“teve queda de moto há 08 (oito) dias, mais ou menos (não procurou atendimento no dia)”
(ID. 44606129).

Vale consignar, nesse ponto, que inobstante o infortúnio tenha sido comunicado por terceiro (Sebastião Pedro de Lima), diferente do que alega a Agravante, consta no documento que a narrativa dos fatos à autoridade policial foi feita pelo Agravado.

Somado a isso, observa-se que a perícia judicial (ID. 44606114) confirmou que a origem da lesão do Agravado decorreu, exclusivamente, de acidente com veículo automotor e resultou em invalidez parcial incompleta do membro (pé esquerdo). Posto isso, não há falar em falta de prova do nexo causal.

Cumpre salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e
não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos

(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

(sem destaque no original)

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão unipessoal hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020